Tribunal: CARF
Processo: 10384.900202/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.900202/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.230 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e
recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP nem é ato que
cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.900202/2012-91
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.230 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900202/2012-91

Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou declaração de compensação relativa a pagamento a maior, a título de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), que se alega ter sido recolhida a maior do
que o devido pelo sujeito passivo.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa reproduzo o Relatório da decisão de piso (os destaques são do original):
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório eletrônico que
não homologou a Declaração de Compensação DCOMP no
31445.98399.310709.1.3.04-3840, referente a alegado crédito, no valor original de R$
2.793,36, de pagamento indevido ou a maior efetuado por meio do DARF de código de
receita 2172 e período de apuração de 30/04/2005.
Segundo o Despacho Decisório, não restou crédito disponível para compensação do(s)
débito(s) declarado(s) na DCOMP supracitada, pois o DARF informado já havia sido
totalmente consumido para a quitação do respectivo débito e no processo
10384.903003/2009-30, relativo à DCOMP no 08930.90337.300609.1.3.04-3638.
Em sua manifestação de inconformidade o interessado pediu “a homologação das
Declarações
de
Compensação
no
31445.98399.310709.1.3.04-3840
e
08930.90337.300609.1.3.04-3840” (sic). Para tanto, em resumo, argumentou que
apresentou DCTF e Dacon retificadores, que respaldam o crédito pretendido.
Para tanto, em resumo, argumentou que apresentou DCTF e Dacon retificadores, que
respaldam o crédito pretendido.
É o relatório do necessário”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora - MG
(DRJ/Juiz de Fora), por meio do Acórdão no 09-51.573 - 1a Turma da DRJ/JFA (doc. fls. 089 a
092)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de declarações para alterar valores originalmente informados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório que denegou o crédito pretendido, mormente quando a justificativa
apresentada para a retificação não se coaduna com as demais informações prestadas
pelo interessado.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.230 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900202/2012-91

Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente foi regularmente cientificada em 25/06/2014, como se extrai do
Aviso de Recebimento – AR (doc. fls. 093) e, não resignada com o deslinde desfavorável após o
julgamento de primeira instância, interpôs seu Recurso Voluntário (doc. fls. 095 a 106) em
23/07/2014, como se atesta a partir Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 094).
Em sua peça recursal, basicamente repisando os argumentos utilizados na
Manifestação de Inconformidade e invocando a verdade material, a empresa alega, em síntese,
que:
a) teria registrado em junho de 2009 a Declaração de Compensação no
08930.90337.300609.1.3.04-3638, na qual pretendia compensar débitos
com créditos decorrentes de DARF em montante de R$ 20.507,15, o que
teria gerado um saldo de R$ 10.464,22, assim registrou a Declaração de
Compensação utilizando o saldo remanescente para compensar com outros
débitos, mas ambas as compensações foram “inexplicavelmente” não
homologadas em virtude de inexistência de crédito;
b) os crédito seriam originários de DARF de 13/05/2005, no valor de R$
20.507,15, e o indébito poderia ser comprovado nas DCTF e DACON,
originais e retificadoras, que apresentou na Manifestação de Inconformidade;
c) não haveria dúvidas da existência do crédito tributário em seu favor, o qual
deveria se reconhecido para quitar totalmente os débitos apontados nas
duas PER/DECOMP, mas, apesar disso, DRJ/Juiz de Fora entendeu por
manter o despacho decisório, com fundamento na necessidade de
demonstração do crédito alegado;
d) para a verificação da existência do crédito, defende a realização de perícia
contábil, “de maneira a demonstrar a existência do crédito ao tempo do
pedido de compensação”, pois, no processo administrativo fiscal imperaria
a verdade real para conduzir “o desenrolar mais justo e econômico à
administração pública e ao contribuinte” e, “se violado tal princípio,
poderá ingressar em juízo e demonstrá-lo com prejuízo à administração
pública, que arcará com honorários e dispensar tempo a um processo que
poderia ter sido adequadamente resolvido administrativamente”; e
e) no julgamento proferido, entendeu-se que o ônus da prova seria do
contribuinte, em reunir aos autos a prova do crédito pleiteado, mas, “para
a demonstração do crédito, não basta, tão-somente, a reunião dos
documentos fiscais que ultrapassam os milhares, mas sim a realização de
perícia contábil através dos documentos do contribuinte, que poderão ser
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.230 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900202/2012-91

disponibilizados à RFB para apuração e constatação da realidade: há
crédito em favor do contribuinte”.
Com esses argumentos, a recorrente requer deste E. Conselho que “conheça do
presente Recurso Voluntário, dignando-se no MÉRITO a julgá-lo procedente e provido, no
sentido de julgar improcedente o Despacho Decisório, face a comprovação por meio de
documentação a ser apurada em perícia contábil, que requer desde já, de que foram devidos os
creditamentos realizados pela empresa”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo então à análise do mérito
envolvendo a lide.
Análise do mérito
A lide materializada no presente processo se inicia com Manifestação de
Inconformidade pelo indeferimento de solicitação de compensação formalizada no PER/DCOMP
no 31445.98399.310709.1.3.04-3840, de 31/07/2009 (doc. fls. 029 a 034), por meio da qual a
recorrente informou ter realizado recolhimento a maior de COFINS, referente ao período de
apuração encerrado em 30/04/2005.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.230 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900202/2012-91

Por meio do referido documento, a recorrente pretendia ver compensados débitos
da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, a partir de crédito de R$ 2.793,36
originários de saldo remanescente do PER/DCOMP no 08930.90337.300609.1.3.04-3638, de
30/06/2009 (doc. fls. 070 a 073). Neste último, teria sido informado como origem do crédito um
DARF de 13/05/2005, no montante de R$ 20.507,15.
A denegação da solicitação formulada nos dois PER/DCOMP ocorreu por meio
de Despachos Decisórios nos quais, baseando-se em dados constantes de seus sistemas
informatizados, a unidade jurisdicionante constatou que o pagamento informado teria sido
integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao período de apuração PA
30/04/2005.
O cerne da discussão nos autos do processo está na possibilidade se reconhecer
direito creditório da recorrente a partir de declaração de compensação da qual o pagamento
informado já estava alocado para quitar débitos do contribuinte vinculados ao mesmo período de
apuração.
O regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no art. 74 da Lei no
9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-se os débitos
fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua
posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e informações do contribuinte,
não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla
defesa em processo administrativo fiscal específico.
Também há de se observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o do art.
147 (grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Instaurado o processo administrativo fiscal pela apresentação de Manifestação de
Inconformidade à não homologação decorrente da mencionada verificação eletrônica, tem início
a nova etapa de análise do direito creditório, que passa a se operar pela verificação de
documentos hábeis e idôneos da escrita fiscal do contribuinte que comprovem a existência do
crédito utilizado por ele, com observância das regras e princípios aplicáveis ao processo
administrativo fiscal.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.230 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900202/2012-91

Ou seja, com a verificação eletrônica, antes de instaurado o contencioso
administrativo, são consideradas somente as informações e dados constantes dos sistemas
utilizados pela Receita Federal do Brasil. Inexistindo divergência entre as informações prestadas
pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB, homologa-
se a compensação.
Contudo, uma vez constatada inconsistência ou divergência, não se homologa a
compensação declarada e inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos de processo
administrativo fiscal, onde recais sobre o contribuinte o ônus de comprovar a existência de
certeza e liquidez do crédito que pretende utilizar.
Como modalidade de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do
CTN, a compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo oponível à Fazenda
Pública, sem o qual não há como se efetivar o encontro de contas pretendido pelo contribuinte.
Nesses termos, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do crédito
em favor do contribuinte. Não restando comprovadas a certeza e liquidez do crédito do
contribuinte, não há como operacionalizar a compensação.
Da análise do que consta dos autos, vê-se inicialmente que a recorrente promoveu
a retificação da DCTF e do DACON posteriormente ao Despacho Decisório, o que poderia
explicar a não homologação da DCOMP a partir do batimento eletrônico das informações
prestadas pela empresa sobre as contribuições recolhidas.
Não obstante, nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e
nem os próprios programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a
retificar a DCTF como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de
compensação ou exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou
da compensação. Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
Assim, como assevera o Acórdão da DRJ, na data de transmissão do
PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela contribuinte continha a informação de que o pagamento
que teria originado o crédito pleiteado teria sido integralmente utilizado para extinguir débito da
contribuinte apurado no mesmo período, de modo que não existia crédito disponível para ser
utilizado na compensação declarada.
O que se observa, então, é que o Despacho Decisório denegatório foi emitido a
partir das informações extraídas das próprias declarações da recorrente. Assim, o ato
administrativo que ensejou a não homologação da DCOMP objeto do presente processo
administrativo estava correto quando da sua edição, já que, à vista das informações declaradas
pelo próprio contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito e não homologou a
compensação. Ou seja, o Despacho Decisório estava correto quando da sua edição, já que, à vista
das informações declaradas pelo próprio contribuinte, atestou a inexistência do direito ao crédito
e não homologou a compensação.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.230 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900202/2012-91

Ademais, a admissão de retificação da DCTF, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, somente é admissível mediante comprovação do erro em que se funde. É o que determina
o art. 147, § 1o, do CTN, transcrito linhas acima. Não obstante, a recorrente não trouxe aos autos,
no momento da instauração do litígio, os pertinentes documentos que dariam respaldo à redução
do montante dos débitos feita na DCTF e do correspondente crédito que pretende restituir.
Além de DCTF Retificadora relativa ao período e DACON, ambos de própria
lavra da contribuinte, não foram carreados aos autos na instauração do contencioso, como visto,
quaisquer elementos que sequer indicassem erro de apuração dos tributos devidos que
ensejassem o débito a menor, nem comprovar o alegado.
O colegiado de primeira instância, à vista das informações prestadas e elementos
juntados aos autos, concluiu que pela inexistência do direito creditório à época da transmissão da
Declaração de Compensação, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar que o crédito
pretendido já existia naquela ocasião, e que a simples retificação de declarações para alterar
valores originalmente informados, quando desacompanhada de documentação hábil e idônea,
não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório que denegou o crédito pretendido.
Foram esses os fundamentos que levaram corretamente a decisão de piso à
improcedência da Manifestação de Inconformidade, como se extrai do voto condutor da decisão
recorrida (fls. 090 e ss. – destaques nossos):
“Consoante o § 1o do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, a compensação é realizada mediante
entrega da DCOMP. Assim, o crédito informado deve existir já na data da transmissão
dessa Declaração.
No caso, segundo as informações constantes da DCTF e do Dacon ativos na data de
entrega da DCOMP, não havia pagamento a maior ou indevido que respaldasse o
crédito utilizado na compensação. Portanto, cabe ao interessado a prova de que
cometeu erro de preenchimento na DCTF e no Dacon ativos na data da transmissão
da DCOMP e que o valor efetivamente devido é aquele declarado na DCTF e no
Dacon retificados posteriormente.
No presente processo, o interessado limitou-se a invocar as retificações da DCTF e do
Dacon. Já no processo no 10384.903003/2009-30, julgado nesta mesma sessão de
julgamento e no qual se discute o mesmo crédito (DCOMP no
08930.90337.300609.1.3.04-3638), o interessado argumentou que seu crédito advém de
recolhimento pelo regime não cumulativo, quando o correto é pelo regime cumulativo..
Entretanto, as informações prestadas pelo interessado à RFB não se coadunam com o
argumento aduzido na manifestação de inconformidade. Isso porque, os originais e
retificadores do Dacon e da DCTF e o DARF informado na DCOMP, todos se referem
ao regime cumulativo. Além disso, a DIPJ/2006 foi entregue pelo lucro presumido, o
que afasta a possibilidade de apuração das contribuições pelo regime não cumulativo,
em face do disposto nas Leis no 10.637/2002, art. 8o, inciso II, e no 10.833/2003, art. 10,
inciso II.
Pelo contrário, a consulta aos Dacons constantes em sistema da RFB mostra que a
redução do débito no Dacon retificador decorreu da alocação de novos valores na
Ficha referente a “Isenções e Exclusões”, nas seguintes linhas: 12 – Receitas Isentas,
não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, com Suspensão ou Sujeitas à
Alíquota Zero; 13 – Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais; 24 –
Outras Exclusões.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.230 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900202/2012-91

Ademais, em situações como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado
por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
contenha as razões e provas que o interessado possua.
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 333, inciso I, do Código
de Processo Civil, que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito.
Com efeito, cumpre elucidar ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil1, para
a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não
sendo suficiente, por si só, como prova, a mera apresentação de DCTF e Dacon
retificadores".
De fato, vê-se que a recorrente, na Manifestação de Inconformidade, limitou-se a
relatar o conteúdo de suas declarações e demonstrativos, originais e retificadores, sem contudo
apontar a origem do indébito nem juntar os documentos capazes de demonstrar a existência do
direito ao crédito, como a escrita contábil e fiscal e os documentos a ela inerentes, apontando o
alegado recolhimento indevido ou a maior.
Nem em sede de Recurso Voluntário, já ciente dos argumentos do voto condutor que
levaram o Acórdão recorrido a manter a não homologação, fizeram a recorrente juntar aos autos
quaisquer documentos capazes de comprovar o alegado débito inferior ao confessado, para assim
afastar os fundamentos da decisão de piso e reforçar a possibilidade de realização de uma
diligência. Limitou-se basicamente a defender que as declarações que já havia acostado seriam
suficientes para garantir liquidez e certeza ao direito creditório e a vindicar a realização de
perícia contábil através de seus documentos, “que ultrapassam os milhares”, invocando o
princípio da verdade material.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia. Estas decisões
estão amparadas:
i) na legislação tributária, que dispõe que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário (art. 5o do
Decreto-Lei no 2.124, de 19843) e que a compensação de débitos tributários

3 Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.230 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900202/2012-91

somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN4);
ii) na lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 19725);
iii) no art. 373 da Lei no 13.105/20156, aplicável subsidiariamente ao caso,
que determina que o ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo
de direito.
Entendo que é determinante o comportamento do sujeito passivo desde a
instauração do litígio. Ou seja, há de se constatar sua busca em comprovar o alegado ainda em
sede de Manifestação de Inconformidade e, uma vez ciente dos motivos pelos quais os elementos
de prova até então trazidos não foram considerados suficientes para seu desiderato, também é seu
o esforço de sanar as lacunas probatórias deixadas.

§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e acrescido da multa de
vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o não cumprimento da
obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983.

4Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
(...)

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.230 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900202/2012-91

Compartilho do entendimento manifestado pelo i. Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira, no voto condutor do Acórdão no 3201-003.713, de sua relatoria (verbis – grifos
nossos):
“Quanto às alegações de que o princípio da verdade material impende a aceitação
extemporânea de provas, suprimindo instância julgadora, é de se esclarecer que tal
princípio destina-se à busca da verdade que está para além dos fatos alegados pelas
partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente
no sentido do cumprimento do seu ônus probandi.
A verdade material não se efetiva como um salvo conduto no qual o contribuinte
aguarda pelo momento que melhor lhe convier a apresentação de suas provas. O
ônus processual probatório é regido por dispositivos legais e se trata de um
requisito de admissibilidade dos pleitos de natureza creditório, exigindo sua
evidência desde a instauração do contencioso”.
Quanto à realização de diligência, saiba o recorrente que a decisão sobre a
realização de diligência e/ou perícia compete à respectiva autoridade julgadora a quem cabe
decidir sobre a sua necessidade ou não. É cediço que a solicitação de perícia ou diligência é feita
com vistas à obtenção de informações necessárias ao deslinde do feito ou à obtenção de
esclarecimentos sobre elementos constantes dos autos e cabe à autoridade julgadora avaliar sua
pertinência para a solução da lide. Ao revés, desnecessária sua realização se o julgador se
convencer de que o constante dos autos se apresenta como necessário e suficiente ao deslinde da
controvérsia posta a seu julgar.
Como já destacado, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo
373 do CPC). Não tendo sido produzidas nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, não cabe à autoridade suprir a deficiência probatória deixada pelo contribuinte. Nesse
sentido, peço licença para agregar aos meus os argumentos tomados do voto condutor do
Acórdão no 3401-003.096, de relaria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal - Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material
é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação
da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096)
A meu ver também não se encontram presentes os fundamentos para se propor
realização de diligência.
No caso dos autos, como visto, o despacho decisório e a decisão de piso
pautaram-se na ausência de comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado. A recorrente
não se desincumbiu do seu dever de trazer, no momento oportuno, os necessários elementos de
prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior e que, no sentir deste
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.230 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900202/2012-91

Conselheiro, comprovassem minimamente a existência de seu direito, de sorte que não vejo
motivos para reforma do Despacho Decisório ou da decisão de primeira instância.
À vista do exposto, entendo que não se caracterizam a certeza e a liquidez
necessárias ao reconhecimento do crédito que ampara a declaração de compensação objeto do
presente processo, de forma que, a meu sentir, deve ser negado provimento ao Recurso
Voluntário.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de rejeitar a solicitação de diligência e negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche – Relator.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital